Tribunal: TJDFT
Processo: 0740872-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0740872-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA SALES BRAUNA BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu parcialmente a tutela de urgência “para determinar que o Distrito Federal se abstenha de promover qualquer desconto nos vencimentos da parte autora a título de reposição ao erário decorrente do recebimento de Gratificação de Titulação - GTIT, proibindo, ainda, a inscrição do nome da parte autora na dívida ativa, assim como a suspensão de qualquer outra restrição ou prosseguimento de processo administrativo em razão da cobrança realizada, sob pena de multa”. A agravante alega, em síntese, que o Distrito Federal pode reinterpretar e alterar o cálculo da Gratificação por Titulação (GTIT), mas não sem a prévia instauração de um processo administrativo em que seja assegurado o direito de defesa da servidora, o que não teria se verificado. Em decisão de ID 64497886, deferi a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que se abstivesse de realizar qualquer desconto nos vencimentos da agravante em razão do processo administrativo SEI 04033-00015266/2023-43, uma vez que não foi possível afirmar que a servidora foi devidamente cientificada para exercer seu direito de defesa. O Distrito Federal foi intimado dessa decisão em 27/09/2024 (ID 64543683). Contudo, em 03/10/2024, a agravante comunicou o descumprimento da decisão antecipatória da tutela recursal com a redução da sua Gratificação de Titulação – GTIT (ID 64736448). Diante disso, proferi o despacho de ID 64812721, determinando a intimação do Distrito Federal para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprisse a decisão e restituísse o valor da gratificação que foi descontado do contracheque da agravante (R$ 3.627,63), sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada inicialmente a R$ 20.000,00. O Distrito Federal foi novamente intimado em 08/10/2024 (ID 64902012), apresentou contrarrazões (ID 65563228), mas não comprovou o cumprimento da decisão antecipatória da tutela recursal. Novamente, em petição de ID 65604198, a agravante reitera o descumprimento da decisão judicial. Em resposta, o Distrito Federal juntou diversos documentos que, em tese, comprovariam o cumprimento da decisão judicial, alegando, em síntese, que: “O percentual de 30% anteriormente percebido (até a folha de pagamento de Agosto/2024) foi restabelecido na folha de pagamento de Outubro/2024, v. comprovantes acostados ao SEI nos. 153927002, 153927242, 153927516 e 153928028. Quanto à cobrança de valores retroativos, a título de reposição ao erário, considerando possível apuração em curso, consoante informado no documento SEI no 153028534: ”....esta Secretaria se absterá de promover qualquer desconto nos vencimentos da parte autora (CAMILA SALES BRAUNA BRAGA - CPF: 845.348.261-68) a título de reposição ao erário decorrente do recebimento de Gratificação de Titulação - GTIT, bem como se absterá de inscrever a parte autora na dívida ativa, até receber a decisão final com comando autorização, ou manter a abstenção em caso de confirmação da tutela de urgência.”. Ocorre que nada foi dito acerca da devolução do valor indevidamente descontado do contracheque da autora/agravante (R$ 3.627,63), tendo ela assim se manifestado na petição de ID 65722293 e requerido o seguinte: “Sem prejuízo da aplicação da multa estabelecida, a intimação — por oficial de justiça —do Distrito Federal sobre a continuidade do não cumprimento da decisão liminar pela ausência de restituição de R$ 3.627,63, referente a redução salarial feita após a intimação da decisão liminar.” Sendo assim, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 15 (quinze) dias, restitua o valor de R$ 3.627,63 indevidamente descontado do contracheque da agravante, ou comprove tê-lo feito, sob pena de majoração da multa arbitrada. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator